Tribunal: TJBA
Processo: 8013548-94.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013548-94.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s):

APELADO: ANTONIO HAILTON DA SILVA MACHADO

Advogado(s): TARCISIO BATISTA DE LIMA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

REJEIÇÃO.
APELAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA PRETA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 122/1998, 461/2016 E 477/2017. NORMA AUTOAPLICÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
MULTA POR PROCRASTINAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O art. 69 da Lei Municipal nº 122/1998, ao prever o adicional de 1% por anuênio de efetivo exercício, contém todos os elementos necessários à sua execução, revelando-se
norma de eficácia plena e autoaplicável
, prescindindo de regulamentação para gerar efeitos.

A
omissão do Poder Executivo
em regulamentar procedimentos de progressão funcional ou em realizar avaliação de desempenho
não pode prejudicar o servidor
, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da eficiência, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

Reconhecido o direito à
estabilidade econômica
, com base no valor de vencimento fixado pela Lei Municipal nº 461/2016, inexistindo prova de irregularidade que afaste o direito pleiteado.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário apenas reconhece e assegura
direito previsto em lei existente
, sem inovar na ordem jurídica.

Decisão monocrática proferida em consonância com o art. 932, IV e V, do CPC e Súmula 568 do STJ, apoiada em jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Identificada a manifesta inadmissão do recurso e o caráter protelatório do Agravo Interno, aplica-se multa nos termos do art. 1.021 , §§ 4º e 5º , do CPC.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
MULTA POR PROCRASTINAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.